Tribunal: TJSP
Processo: 2079652-42.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079652-42.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ALBA CICUTO (FALECIDO), LURICE
CHICUTO e JACIRA CICUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079652-42.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ALBA CICUTO, LURICE CHICUTO E JACIRA CICUTO
VOTO no 145972
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“VISTOS. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos de direito, a desistência manifestada a fls. 176/177 e, em consequência,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Cumprimento de Sentença (Processo número
1032451-60.2015.8.26.0576- Número de Controle da Vara 2015/002369 - Cartório da 3a.
Vara Cível), movida por Jacira Cicuto e Lurice Chicuto em face de Banco do Brasil S/A, o
que faço com fundamento no artigo 485, inciso V (litispendência), do Novo Código de
Processo Civil/2015, arcando a exequente com o pagamento das custas e honorários
advocatícios de 10% do valor da execução, observando-se a gratuidade de justiça (art.98,
§ 3o, do CPC). Homologo, ainda, para que também produza seus jurídicos e legais efeitos
de direito, a desistência do prazo recursal, arquivando-se os autos com as cautelas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079652-42.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
anotações de praxe junto ao cadastro do Processo no Sistema de Automação do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo SAJ/PG5. INTIMEM-SE.”
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator